Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS NA PERNA. MANCHAS DE QUEIMADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. VALORAÇÃO.
I – Queimaduras originadas de depilação a laser em toda a extensão das pernas, caracterizam falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva de indenizar, art. 14, caput, do CDC.
II - A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Quanto ao dano estético, deve ser analisado o grau de deformidade, sua extensão e visibilidade.
III - Apelação parcialmente provida.